Tribunal: STF
Processo: ARE 1210856
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma não incidir o teto previdenciário sobre a renda mensal inicial, mas sobre o salário de benefício. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 564.354. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENDA MENSAL. ADEQUAÇÃO AOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/1998 E N° 41/2003. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.
    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da renda mensal de aposentadoria (DIB: 01/01/1991). O autor pleiteia adequação do benefício aos tetos previdenciários fixados pelas EC n° 20/1998 e EC n° 41/2003.
    2. Remetidos os autos à Contadoria desta Corte, informou-se que o benefício foi calculado corretamente e vem sendo pago de acordo com a legislação em vigor.
    3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e equidistante do interesse das partes, cujos cálculos gozam de presunção de legitimidade, somente podendo ser ilididos por prova robusta em sentido contrário.
    4. Apelação improvida. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Observe-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal no precedente indidcado não assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante apenas, como visto, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto, sendo que muitos segurados não estão sujeitos ao redutor, porque recebem menos, e não alcançam o valor estabelecido pelo teto. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator